Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702356-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: CONRADO BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SOUZA, representado pelo inventariante e herdeiro Conrado Batista de Souza, contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinando o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Barreiros/PE, onde domiciliado. Diante da ausência de prova do falecimento do Sr. João Batista de Souza, bem assim da nomeação do Sr. Conrado Batista de Souza como inventariante, determinou-se a regularização do polo ativo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após sucessivas oportunidades, o agravante informa que a Central das Certidões encontrou registro em nome de JOÃO BATISTA no 5a Registro Civil de Pessoa Natural de Recife, mas ainda não enviou a respectiva documentação, requerendo nova dilação do prazo para regularizar. É a síntese do necessário. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a capacidade e a representação processual do recorrente não foram regularizadas, mesmo depois de sucessivas oportunidades para tanto. Com efeito, o agravante, ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SOUZA, representado pelo inventariante Conrado Batista de Souza, não comprovou o falecimento do Sr. João Batista de Souza, CPF no 093.872.184-49, tampouco a nomeação do Sr. Conrado Batista de Souza como inventariante. Ao contrário. Desde fevereiro do corrente ano, postula sucessivas prorrogações do prazo para regularizar o polo ativo, sem apresentar informações robustas da sua possibilidade. Em primeiro momento, informou que foi afetado por uma enchente na cidade de Barreiros/PE, dispondo apenas de uma escritura pública de confissão de dívida, na qual é indicada a existência do espólio do Sr. João Batista de Souza e sua respectiva representação pelo inventariante declarado, o Sr. Conrado Batista de Souza. No entanto, conforme esclarecido, a certidão datava há mais de 30 anos, a indicar a probabilidade de encerramento do inventário, com a subsequente alteração da legitimidade processual. Em seguida, informa que intentou a obtenção da certidão de óbito do Sr. João Batista em diversos órgãos, requerendo a expedição de ofício ao cartório da cidade. Ocorre que, além de não haver comprovado a realização das diligências, não se poderia transferir tal ônus ao Judiciário. Ato contínuo, requereu a sucessão processual pelos supostos herdeiros do Sr. João Batista de Souza, porém não comprovou a relação de parentesco. Por fim, requereu fosse aguardado o retorno da consulta perante a Central das Certidões. Transcorrido o prazo exigido, noticiou que a Central das Certidões encontrou registro em nome de JOÃO BATISTA no 5a Registro Civil de Pessoa Natural de Recife, mas ainda não enviou a respectiva documentação, requerendo, em 05.05.2022, nova dilação. Ocorre que, não obstante as sucessivas oportunidades já concedidas, verifica-se da conversa com a Central de Certidões, que não foi confirmado que o dado encontrado se trataria do óbito solicitado. Depois, já transcorreu mais de 15 dias da última solicitação de prorrogação, sem que fosse apresentada qualquer novidade. Nesse contexto, já tendo sido concedido prazo razoável para a regularização do processo, indefiro o pedido. Noutro giro, não tendo sido cumprida a providência determinada, o recurso não poderá ser conhecido, conforme art. 76, § 2o, I, do CPC. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator